Tribunal: TJPA
Processo: 0000580-44.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000580-44.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0000580-44.2015.8.14.0000

EMBARGANTE: OI S/A.

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÕES NÃO CARACTERIZADAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. CONSTATAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela EMPRESA OI TELEMAR NORTE LESTE.

Em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a omissão apontada, visto que o Acórdão recorrido analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Cível da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deveria ser mantida, com a determinação de que a recorrente realizasse a instalação necessária de um sistema de protocolo no prédio operacional da empresa para solucionar os eventuais problemas gerados na prestação dos serviços no Município de Castanhal.

Um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 05/12/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 11040460)

oposto por
OI S/A.
em face do V. Acórdão (id. 10462845), que conheceu e negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela EMPRESA OI TELEMAR NORTE LESTE. Vejamos a ementa do julgado:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONSTATAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. Preliminar de ausência de interesse de agir: trata-se de uma possível insuficiência na prestação de serviço por parte da agravante, de modo que está presente o interesse processual da parte. Preliminar rejeitada. II. A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que a Empresa Oi Telemar Norte Leste proceda a instalação de um sistema de protocolo no prédio Operacional da Empresa Oi, no Município de Castanhal, a existência de um responsável no estabelecimento, para a solução de eventuais problemas gerados na prestação de serviço de telefonia fixa e móvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a 45 (quarenta e cinco) dias”. III. Verifica-se que o art. 273 do CPC/73, em seu § 2º, impõe como condição ao deferimento da tutela, que a antecipação dos efeitos não seja irreversível, isto é, que haja possibilidade de retorno ao status quo, caso este venha a ocorrer. No entanto, a irreversibilidade não pode ser analisada solitariamente, nem mesmo ser encarada de forma absoluta, mas deve ser interpretada sistemática no contexto geral da tutela antecipatória, tendo em vista que, se a irreversibilidade for encarada de forma absoluta, pouquíssimos seriam os casos de antecipação dos efeitos da tutela. IV. Destarte, em um juízo de ponderação, é possível a concessão da tutela antecipada, levando-se em consideração o bem jurídico a ser protegido, que no caso em tela envolve “ direito dos consumidores/usuários de serem atendidos de forma pessoal, imediata e eficiente pelas empresas prestadoras de serviço público, nelas incluídas as de telefonia fixa e móvel. A inexistência ou mesmo ineficiência de um serviço de atendimento adequado, priva o consumidor da necessidade de solucionar seus problemas na área de telefonia fixa, neles incluídos pedidos de religações, expedição de segunda via da fatura, reclamações de uso, etc.” V. É cediço que a “verossimilhança das alegações” não exige prova cabal, mas sim indícios de que os fatos podem mesmo ter ocorrido, pois se trata de uma prova de primeira aparência, e que se afere por regras de experiência comum, normalmente em decorrência de eventos corriqueiros, que ocorrem no dia-a-dia, e que assim dão credibilidade à versão do consumidor. VI. No caso, a verossimilhança/probabilidade do direito se demonstra latente diante da disposição expressa nos regulamentos e resoluções existentes sobre a prestação de serviço móvel, acerca da obrigação da prestadora em oferecer serviços com qualidade e regularidade, além disso, a insuficiência do serviço prestado pode ser constatada através dos documentos juntados no id n° 6550870 - Pág. 12 até 6550876 - Pág. 18. VII. Tratando-se de prestação de serviço relacionado a telefonia fixa e móvel, resta evidente que a agravante deve oferecer serviços de forma regular, contínua e eficiente para a população, eis que os cidadãos já se encontram isolados pelos fatores geográficos, tendo como forma de comunicação principal o serviço de telefonia e internet móvel, o qual não deve ser precário e falho. VIII. Multa diária fixada no quantum de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias, se afigura razoável e alinhada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IX. Recurso desprovido.

Nas razões recursais, sustentou a embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão de id n° 10608194, no que se refere à análise dos argumentos suscitados pela recorrente que demonstram a nulidade da decisão proferida pelo Juízo de 1º grau.

Pediu a manifestação da turma sobre alguns pontos, sendo eles: o cumprimento, pela embargante, dos art. 32 e 33, §§1º e 2º da Resolução da Anatel nº 632/2014 e a desnecessidade de provimento jurisdicional; o art. 485, §3º do CPC, o qual está relacionado a permissão do juiz para analisar matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição; o efeito translativo dos recursos para que os tribunais conheçam, de ofício, matérias de ordem pública; o fato de que a decisão liminar viola a competência normativa da Anatel e os princípios da separação dos poderes e da legalidade;

Segue apontando que o problema relatado pelos usuários não é sobre o local ou a forma de atendimento, e sim a suposta ausência de providencias adotadas pela embargante ao receber as reclamações; a aplicação do art. 29 da Resolução nº 632/2014;

Além disso, também levanta as seguintes questões: que norma legal ou regulatória que estabelece que o atendimento do consumidor deve ser realizado no prédio operacional da embargante; a demonstração de que apenas 0,004% da população local estaria insatisfeita com o serviço de telefonia prestado pela embargante não é suficiente para demonstrar que a maioria dos habitantes de Castanhal estão insatisfeitos com o serviço prestado; e, por fim, a ausência de relação de causa e efeito entre os problemas relatados pelos usuários e o pedido do embargado de instalação de um novo protocolo de atendimento no seu prédio operacional.

Além disso, a embargante requereu o prequestionamento do art. 273 do CPC/73, arts. 300, 485, §3º do CPC/15, arts. 1º, 2º, IV, 8º, 9º, 19, X, da Lei nº 9.472/97, e arts. 2º, 5º, II, e XXXIX, 21, XI, e 22, IV, da CF/88, para viabilizar o acesso da embargante às instâncias superiores.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, pugnando, em resumo, pelo conhecimento e não acolhimento do recurso (id. 11295555 - Pág. 11).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao V. Acórdão recorrido, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir a omissão apontada, visto que o Acórdão recorrido analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1º Vara Cível da Comarca de Castanhal, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deveria ser mantida, com a determinação de que a recorrente realizasse a instalação necessária de um sistema de protocolo no prédio operacional da empresa para solucionar os eventuais problemas gerados na prestação dos serviços no Município de Castanhal.

A mencionada decisão colegiada restou plenamente fundamentada, logo, não há que se falar em omissão na análise dos argumentos suscitados pela embargante para demonstrar a nulidade da decisão proferida pela autoridade monocrática, visto que o Acórdão embargado tratou claramente da legalidade da referida decisão.

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido enfrentada no Acórdão recorrido e decidida com clareza.

Na sequência, faz-se necessário mencionar alguns tópicos suscitados nos embargos de declaração:

Omissão quanto a aplicação dos arts. 32 e 33 §§1° e 2° da Resolução da ANATEL n° 632/2014, que estabelece que deve haver um posto de atendimento em regiões com população igual ou superior a 100.000 (cem mil) habitantes, devendo haver um setor de atendimento presencial adicional a cada 400.000 (quatrocentos mil) habitantes.

A questão relativa aos respectivos dispositivos consta expressamente na decisão, especificamente no id n° 10462848 - Pág. 8.

Violação da separação dos poderes. Matéria de ordem pública.

Suscita o embargante que nem o Ministério Público e nem o Poder Judiciário detêm nem expertise, nem competência, isto é, poder normativo-decisório, para definir, onde será instalado o posto de atendimento presencial da embargante, violando o princípio da Separação dos Poderes.

Sobre o assunto, não assiste razão ao recorrente, além de que consta expressamente no id n° 10462848 - Pág. 5 o seguinte:

“Sabe-se que nos termos do art. 19 da Lei n. 9.472/97, compete à Anatel a obrigação de fiscalizar os serviços públicos concedidos, bem como de reprimir as infrações aos direitos dos usuários, entretanto, essa competência é privativa, mas não exclusiva, razão pela qual seus regulamentos não são imunes à eventual análise por este Poder Judiciário.

Deve-se ressaltar que as instâncias administrativas e judiciais são independentes, não havendo qualquer impedimento que uma mesma conduta se caracterize como ilícito civil, penal e administrativo, com fixação de sanção conforme previsão legal de cada uma dessas esferas. Sabe-se também que a legislação que rege os serviços de telefonia móvel, prestados em regime de concessão dispõe que tais serviços devem ser prestados de forma adequada, o que pressupõe a satisfação, de forma simultânea, dos requisitos da regularidade, continuidade, eficiência e segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade nas tarifas”.

Ausência de Verossimilhança e
Periculum in mora

Além da ausência dos requisitos da verossimilhança nas alegações e do
periculum in mora,
também incluem o fato de que a dita “insatisfação generalizada na localidade” apenas reflete 8 (oito) reclamações isoladas de consumidores, o que configura 0,004% da população local, que tem 200.000 (duzentos mil) habitantes.

No entanto, na mesma linha dos tópicos anteriores, as questões também foram expressamente tratadas no voto recorrido, neste caso, no id n° 10462848 - Pág. 4, na qual deixei claro que “apesar da ação civil pública originária ter sido ajuizada com base em reclamações de oito pessoas, não se pode negar que a situação em litígio é de interesse geral da sociedade do Município de Castanhal”.

E que “com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o Ministério Público, conseguiu demonstrar a contento a presença desse requisito, tendo em vista ser fácil vislumbrar o quão necessário é hoje em dia o serviço de telefonia fixa e móvel, principalmente no interior do Estado, cuja população já enfrenta dificuldades de acesso a inúmeros serviços”.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que concerne à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU DE QUALQUER OUTRO VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO. (...)
. 5. Por meio de seu art. 1.025, o Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido dispositivo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(2020.01839470-75, 214.088, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-03)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACORDÃO EMBARGADO. INTERESSE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015 (...)

.4
. Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

(2020.01610789-37, 213.505, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-08-10, Publicado em 2020-08-10)

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2022